Tribunal: TJES
Processo: 5004715-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004715-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JONAS VINICIUS ALVARENGA GOMES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DETRAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE REALIZOU DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA E FIXOU REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DE REGIME INICIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 Compatibilizando a previsão do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal com o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, a jurisprudência entende que caberá ao Juízo da Execução a realização da detração em duas hipóteses: i) caso a detração em sentença não altere o regime inicial fixado e ii) caso o Sentenciante deixe de efetuar a detração para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. 2. Não se deve confundir a detração, utilizada exclusivamente para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, com a progressão de regime, para a qual, além dos preenchimento do requisito objetivo exigido pelo art. 112 da LEP, exige o cumprimento dos requisitos subjetivos. Precedentes TJES. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5004715-64.2024.8.08.0000

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: JONAS VINICIUS ALVARENGA GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,

CONHEÇO
do recurso

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução de
JONAS VINICIUS ALVARENGA GOMES
, procedeu a detração do período em que o apenado esteve em prisão provisória e readequou o regime fixado para o cumprimento da pena.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a aplicação da detração pelo Juízo da Execução viola os princípios da isonomia e da individualização da pena, na medida em que se não se analisa os requisitos para progressão de regime.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida,
para indeferir a detração de pena do
reeducando.

Inicialmente, registo que dispõe o art. 66, III, “c”, da Lei nº 7.210/1984, que: “
Compete ao Juiz da Execução: III – decidir sobre: c) detração e remição de pena.”

Compatibilizando a referida previsão com o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, a jurisprudência entende que caberá ao Juízo da Execução a realização da detração em duas hipóteses: i) caso a detração em sentença não altere o regime inicial fixado e
ii) caso o Sentenciante deixe de efetuar a detração para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

No caso, em análise dos autos do processo de execução, verifica-se que o Juízo Sentenciante condenou o agravado à pena de 8 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, contudo, delegou ao Juízo da Execução a incumbência de realizar a detração, fixando, assim, o regime inicial somente baseado na pena definitiva.

O Juízo da Execução, a seu turno, procedeu a detração do período em que o agravado esteve preso cautelarmente (3 anos 4 meses e 4 dias), readequando o regime para início do cumprimento da reprimenda, em estrita observância ao disposto no art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal,

Nesse contexto, não se deve confundir a detração, utilizada exclusivamente para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, com a progressão de regime, para a qual, além dos preenchimento do requisito objetivo exigido pelo art. 112 da LEP, exige-se o cumprimento dos requisitos subjetivos.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DETRAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE REALIZOU DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA E FIXOU REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DE REGIME INICIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO. 1. O desconto da pena provisoriamente cumprida pela detração é feito na pena total, para só então calcular-se o lapso necessário para a progressão de regime, com base na pena remanescente. 2.
Correta a readequação do regime inicial para cumprimento de pena, em conformidade com o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, o que não se confunde, contudo, ao instituto da progressão de regime. 3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5009218-65.2023.8..08.0000, Relator: Desª Substituta CLAUDIA DE OLIVEIRA ARAUJO – Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento 25/01/2024).

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. NULIDADE. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE REALIZOU DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA E FIXOU REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DE REGIME INICIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O juízo não está obrigado a rebater uma a uma as alegações apresentadas pela defesa técnica, sendo suficiente que decline, ainda que de forma sucinta, os motivos pelos quais indeferiu o pleito.
2. Correta a readequação do regime inicial para cumprimento de pena, em conformidade com o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, o que não se confunde, contudo, ao instituto da progressão de regime.
3. Agravo em execução conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5007479-57.2023.8..08.0000, Relator: Des. WILLIAN SILVA Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento 28/09/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.